Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por ROSANA FIGUEIREDO NEPOMUCENO (agravada/exequente), que acolheu apenas parcialmente sua impugnação para “(...) determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000” (ID 2088311391 dos autos originários). Alega a parte agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença originário deve ser sobrestado até as definições de julgamento nos autos da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que pretende a rescisão do título que a ampara a pretensão de pagamento retroativo da parte agravada. Sustenta, ainda, que a tabela salarial utilizada pela parte adversa é de cargo distinto do ocupado pela servidora à época da controvérsia e que a decisão agravada determinou, indevidamente, a aplicação da Selic cumula com juros e correção monetária aos cálculos. Lança considerações quanto à inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019-CNJ, concluindo pela aplicação da Taxa Selic de forma simples ao caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acatada a prejudicialidade externa relativa à ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 e determinada a correção dos cálculos com a consideração do cargo de técnico efetivamente exercido pela agravada/exequente, bem como a aplicação da Selic de forma simples. Sem preparo em razão da prerrogativa legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nesta fase de cognição, a análise do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na medida em que a matéria controvertida em fase satisfativa demanda a prudente e racional verticalização quanto aos argumentos da parte agravada/exequente por meio do contraditório regular. Ademais, não está evidenciado perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a decisão agravada condicionou, expressamente, o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório o prévio trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora